Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EXAME DE PEDIDOS DEFENSIVOS NÃO APRECIADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Havendo reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade por adolescente ao qual foi atribuída a prática de ato infracional análogo a roubo circunstanciado, é possível a sua substituição por internação estrita.
2. Se o Juízo de origem não apreciou alguns dos pedidos defensivos no bojo do processo de execução, os autos devem ser a ele remetidos, para que proceda com tal análise.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.